Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744293-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARDEL JOSE LOPES, MARIA IVONETE LUIZ LOPES APELADO: JOSE NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Afirmo suspeição (art. 145, § 1o, do CPC). Redistribua-se, compensando-se futuramente. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023 14:15:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator